Tribunal: TJDFT
Processo: 0740128-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de tutela antecipada, interposto pela AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (agravante/réu), contra decisão proferida (ID 248708857, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0746265-73.2025.8.07.0001, proposta em face de WAGNER FERREIRA ARAUJO (agravado/autor), que deferiu em parte o pedido de concessão de tutela de urgência, para determinar que as Rés passem a cobrar a mensalidade do plano de saúde do Autor no valor de R$ 5.544,69 (cinco mil, quinhentos e quarenta e quatro reais, e sessenta e nove centavos), equivalente ao valor cobrado até junho de 2025 (ID 248100862, fl. 10: R$ 5.186,32), já acrescido do reajuste de 6,91% (seis vírgula noventa e um por cento), por ser esse o índice previsto para reajuste dos planos individuais de saúde pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, até o julgamento definitivo do presente processo, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data do recebimento do mandado de citação e intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento da medida, que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, § 4o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 76400177), o agravante/réu afirma, em síntese, que o fumus boni iuris não se faz presente na decisão agravada, pois, conforme documentos acostados, os reajustes foram aplicados idoneamente e com embasamento científico, assim como houve prévia comunicação à parte agravada. Alega que, a despeito do perigo da demora, não restou comprovada a hipossuficiência da parte e nem qualquer risco de vida, podendo ela arcar com as mensalidades até o final do deslinde, que, inclusive, deverá passar por perícia técnica para averiguar a quem cabe razão e que, não obstante, tem-se a legalidade dos reajustes devidamente justificados e aplicados abaixo do que realmente deveriam, conforme estudos atuarias. Argumenta que o provimento do presente agravo é medida adequada à prevenção de danos irreparáveis à agravante, que atua com planos de saúde, e ao resultado útil do processo, razão pela qual também se mostra necessária a antecipação da tutela recursal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso ou ainda o deferimento do pleito recursal inaudita altera pars, fim de que a decisão agravada seja, desde logo, revista para que a liminar reste indeferida e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para confirmar a tutela liminar. Preparo (ID 76412025). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder tanto o efeito suspensivo ao presente recurso quanto a tutela antecipada. De um lado, há a decisão combatida que deferiu em parte o pedido de concessão de tutela de urgência, para determinar que as Rés passem a cobrar a mensalidade do plano de saúde do Autor no valor de R$ 5.544,69 (cinco mil, quinhentos e quarenta e quatro reais, e sessenta e nove centavos), equivalente ao valor cobrado até junho de 2025 (ID 248100862, fl. 10: R$ 5.186,32), já acrescido do reajuste de 6,91% (seis vírgula noventa e um por cento), por ser esse o índice previsto para reajuste dos planos individuais de saúde pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, até o julgamento definitivo do presente processo, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data do recebimento do mandado de citação e intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento da medida, que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, § 4o, do Código de Processo Civil. De outro, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir tanto o pedido de efeito suspensivo, quanto o pedido liminar, uma vez que a continuidade do feito não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, bem como a tutela antecipada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator